Tribunal: CARF
Processo: 13819.003761/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA NO STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC. TEORIA DOS 5+5 PARA PEDIDOS PROTOCOLADOS ANTES DE 09 DE JUNHO DE 2005.
A regra do RE no 566.621/RS, decidida na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, é de observação obrigatória. Isso faz com que se deva adotar a teoria dos 5+5 para os pedidos administrativos protocolados antes de 09 de junho de 2005. O prazo de 5 anos para se pleitear a restituição de tributos, previsto no art. 168, inciso I, do CTN, só se inicia após o lapso temporal de 5 anos para a homologação do pagamento previsto no art. 150, §4o, do CTN, o que resulta, para os tributos lançados por homologação, em um prazo para a repetição do indébito de 10 anos após a ocorrência do fato gerador. Como o pedido administrativo de repetição foi protocolado em 03/12/2003, permanece o direito de se pleitear a restituição pretendida, já que engloba apenas tributos com fatos geradores ocorridos após 03/12/1993.
SALDO NEGATIVO. PEDIDO ANTERIOR. MESMO OBJETO.MATÉRIA JÁ APRECIADA.
Não cabe nova apreciação de matéria já analisada no contencioso administrativo em pedido anterior de reconhecimento de crédito tributário decorrente de saldo negativo apurado no mesmo período.
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A retificação das declarações entregues pela pessoa jurídica à SRF, visando aumentar o valor do saldo negativo antes informado, deve ser acompanhada de comprovação hábil da efetiva apuração realizada a cada ano-calendário, mormente a escrituração contábil, apresentando-se insuficientes os documentos apresentados.
ADESÃOAO PARCELAMENTO ESPECIAL
Incabível qualquer alegação de direito visando a revisão sobre valores já confessados e quitados com benefício de redução de penalidades, tendo em vista que a adesão ao parcelamento especial decorre de renúncia expressa da contribuinte à contestação das exigências formalizadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.003761/2003-00
ACÓRDÃO
1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA NO
STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC. TEORIA DOS 5+5 PARA
PEDIDOS PROTOCOLADOS ANTES DE 09 DE JUNHO DE 2005.
A regra do RE no 566.621/RS, decidida na sistemática do art. 543-B do
Código de Processo Civil, é de observação obrigatória. Isso faz com que se
deva adotar a teoria dos 5+5 para os pedidos administrativos protocolados
antes de 09 de junho de 2005. O prazo de 5 anos para se pleitear a
restituição de tributos, previsto no art. 168, inciso I, do CTN, só se inicia
após o lapso temporal de 5 anos para a homologação do pagamento
previsto no art. 150, §4o, do CTN, o que resulta, para os tributos lançados
por homologação, em um prazo para a repetição do indébito de 10 anos
após a ocorrência do fato gerador. Como o pedido administrativo de
repetição foi protocolado em 03/12/2003, permanece o direito de se
pleitear a restituição pretendida, já que engloba apenas tributos com fatos
geradores ocorridos após 03/12/1993.
SALDO NEGATIVO. PEDIDO ANTERIOR. MESMO OBJETO.MATÉRIA JÁ
APRECIADA.
Não cabe nova apreciação de matéria já analisada no contencioso
administrativo em pedido anterior de reconhecimento de crédito tributário
decorrente de saldo negativo apurado no mesmo período.
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE
PROVA.
A retificação das declarações entregues pela pessoa jurídica à SRF, visando
aumentar o valor do saldo negativo antes informado, deve ser
acompanhada de comprovação hábil da efetiva apuração realizada a cada
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
2
ano-calendário, mormente a escrituração contábil, apresentando-se
insuficientes os documentos apresentados.
ADESÃOAO PARCELAMENTO ESPECIAL
Incabível qualquer alegação de direito visando a revisão sobre valores já
confessados e quitados com benefício de redução de penalidades, tendo
em vista que a adesão ao parcelamento especial decorre de renúncia
expressa da contribuinte à contestação das exigências formalizadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de retorno da diligência determinada pela Resolução n° 1401-000.820.
I - Do processo
Originalmente, a interessada, ora recorrente, havia apresentado pedido de
repetição de indébito, no valor de R$ 2.199.012,68, nos termos a seguir:
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
3

A alegação da interessada, para a existência do indébito, foi a de que, com a revisão
de suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, teria verificado
pagamento de IRPJ e CSLL indevido a maior. Para comprovação de sua alegação, juntou planilhas,
listando valores apurados desde o ano-calendário de 1995 até 2003.
A unidade de origem proferiu despacho decisório denegando o pedido, com base
nos seguintes fundamentos: (a) transcurso do prazo para apresentação do pedido de repetição de
indébito, para alguns períodos, (b) impossibilidade de retificação de declaração, para redução de
tributo, após notificação de lançamento, (c) impossibilidade de apresentação de alegação sobre
valores confessados e quitados por parcelamento especial e (d) impossibilidade de restituição de
tributos objeto de DARF-PGFN.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório, com o reconhecimento do valor
pleiteado. Em sede de julgamento em primeira instância, foi negado provimento à manifestação
de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos: (a) transcurso do prazo para
apresentação do pedido de repetição de indébito, para alguns períodos, (b) impossibilidade de
nova apreciação de matéria já julgada, referente ao mesmo período, (c) falta de documentação
comprobatória dos valores objeto da retificação de declarações e (d) impossibilidade de
apresentação de alegação sobre valores confessados e quitados por parcelamento especial.
Irresignada, a interessada interpôs recurso voluntário, requerendo a reforma da
decisão de primeira instância, alegando o que segue:
01) Que tratam os autos de pedido de restituição de IRPJ e CSLL e que
preliminarmente não há decadência do pedido, pois o prazo é de 10 anos.
02) Que não há alegado pedido em duplicidade conforme consta do Processo
Administrativo 13816.000459/2002-31 que foi julgado improcedente por ausência de prova do
crédito. E que essa compensação foi constituída por autos de infração 13819.002994/2003-87 e
13819.002995/2003-21, que se encontram em fase de cobrança ou julgamento por parte do fisco.
E que esses processos deveriam estar apensados ao presente, conforme pedido:
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
4
Diante disso, desde já, a Recorrente TAMBÉM REQUER A REUNIÃO DESSES
PROCESSOS
DE
NoS.
13816.000031/2003-79,
13816.000128/2003-81,
13816.000192/2003-62,
13816.000179/2003-11,
13816.000214/2003-94,
13816.000219/2003-17 e 13816.000460/2003-46, COM O FIM DE QUE SEJAM
JULGADOS CONJUNTAMENTE CONFORME DETERMINADO PELA PORTARIA N°.
6.129/2005 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
03) Que a recorrente demonstrou e comprovou que detém os créditos
apresentados no Pedido de Restituição e que para confirmar os créditos promoveu a retificação
das declarações de rendimentos. Desta forma, o direito ao crédito que a recorrente tem não
decorre das retificações das declarações, mas sim da demonstração pelos fatos e provas de que as
declarações haviam sido feitas de forma equivocada.
04) Argui a verdade material.
05) Argui que o fato de a recorrente ter parcelado o débito e/ou ter sido
beneficiada por anistia fiscal, em nada alteram o direito material à restituição.
Por fim requereu que fosse provido o recurso voluntário para deferimento da
restituição requerida, homologando-se as compensações veiculadas nestes autos e aquelas
realizadas nos autos dos processos administrativos: (13816.000459/2002-31, cujos débitos foram
constituídos pelos processos administrativos 13819.002994/2003-87 e 13819.002995/2003-21 e
13816.000031/2003-79, 13816.000128/2003-81, 13816.000192/2003-62, 13816.000179/2003-11,
13816.000214/2003-94, 13816.000219/2003-17 e 13816.000460/2003-46).
II - Da Resolução de Conversão do Julgamento em Diligência
Na apreciação do recurso voluntário, o colegiado resolveu converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
O caso dos autos tem algumas questões em relação aos créditos requeridos (os
débitos estão em outros processos e por não fazerem parte dessa lide, não serão
citados) que devem estar explicitas para que dúvidas não restem sobre a
legitimidade do crédito ora pleiteado, quais sejam: (i) autos de infração por falta
de recolhimento de IRRF (pagos em anistia); (ii) diferença de IRPJ e CSLL sem a
trava dos 30% (pagos em anistia).
É claro que esses fatos ocorridos após a entrega das declarações de IRPJ,
realmente alteraram toda a contabilidade da recorrente. Como se está arguindo
um direito a saldo negativo dos períodos, seria essencial que a recorrente
demonstrasse qual é o valor de seu saldo negativo para requerer a compensação
dos créditos, afinal, cumpre a quem alega a demonstração do direito tendo para
isso juntado aos autos vasta documentação.
Verifica-se que o crédito alegado a cada período engloba diversas origens, tais
como: IRRF não consignado na declaração, autos de infração pagos em anistia em
valores pretensamente superiores aos devidos; diferenças cobradas no sistema de
'contas correntes pessoa jurídica' da SRF pagas a maior sem a devida revisão,
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
5
tornando inviável a recomposição dos valores apontados pela peticionária nessa
instância.
Verifico também, que a unidade de origem negou a possibilidade de retificação
das declarações apresentadas anteriormente. Penso que no caso em análise, deve
ser aceita as retificações realizadas, pois os valores foram alterados pelo
pagamento em anistia.
Nesse sentido, a unidade de origem deve sim verificar se as retificações feitas
estão corretas e se os documentos juntados aos autos são suficientes para
demonstrar o erro cometido anteriormente.
Ademais, verifica-se que a unidade de origem também não considerou os
pagamentos realizados em anistia, em virtude de necessidade de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional. Mais uma vez, os valores pagos estão
demonstrados nos autos e cabe à Receita, ou seja, à unidade de origem, verificar
se os pagamentos estão corretos ou não.
Em face do exposto, voto no sentido retorno dos autos à unidade de origem para
que revise seu despacho decisório, verificando todos os pagamentos realizados
pela empresa, inclusive aqueles realizados em anistia, e ainda, verificar com base
na documentação previamente juntada aos autos se existe o crédito alegado.
Após a verificação pela Unidade de origem, deve ser feito relatório minucioso
demonstrando os pagamentos realizados para que se verifique a existência de
eventual crédito.
Findo o relatório, deve ser concedida vista à contribuinte para, querendo,
manifestar-se sobre o eventual direito creditório.
Por fim, devem retornar a esse Conselho os autos para que seja concluído o
julgamento do presente feito.
III - Do Resultado da Diligência
Realizada a diligência, a unidade de origem exarou os seguintes despachos de
diligência: (a) DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 58.012/2023,
substituído pelo e (b) DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 29.692/2024.
Nesse último despacho, consta o que segue.
Contextualização
Inicialmente, para delimitação do objeto de análise, reproduz os termos da
resolução n° 1401-000.820. Em seguida, apresenta um breve histórico do processo. E prossegue
com a apresentação de seus comentários a respeito do pedido de restituição objeto da lide.
Inicia referindo a falta de clareza e objetividade do pedido, informando a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL, em face de eventos de diferentes naturezas,
ocorridos em diferentes períodos de apuração, com diferentes fatos geradores e diferentes
históricos. Também afirma que, nos autos, as compensações alegadas não teriam identificação do
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
6
débito compensado, por espécie de tributo, períodos de apuração, valor original e vencimento,
não caracterizando Declaração de Compensação – Dcomp. A análise, portanto, restringiu-se à
verificação da liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Verifica que o alegado crédito está relacionado a (a) pagamentos de IRPJ e CSLL
realizados em anistia, na Receita Federal e na Procuradoria da Fazenda Nacional, relativos a
cobranças de conta corrente e autos de infração, regularizados por meio de parcelamento especial
e (b) saldos negativos apurados a partir de 1998. Assevera que não houve segregação do pedido
por natureza do crédito alegado e o respectivo período de apuração.
Intimação à Interessada
Informa que intimou a interessada a desmembrar o pedido de restituição,
explicitando (a) o saldo negativo de IRPJ e CSLL por cada DIPJ revisada, (b) o valor dos pagamentos
espontâneos de débitos considerados indevidos, (c) o valor dos pagamentos de débitos inscritos
em dívida ativa da União e considerados indevidos e (d) o valor dos pagamentos considerados
como indevidos ou a maior, no âmbito de processos de parcelamento especial. Também intimou
a interessada a esclarecer, de forma didática, a respeito da revisão de suas DIPJ.
Ainda, intimou a interessada a apresentar (a) cópias de seus livros Diário e Razão,
indicando os lançamentos pertinentes à lide, (b) cópias das DIPJ originais e retificadas, (c) cópia
das DCTF pertinentes ao período, (d) novas versões das planilhas, que estivessem legíveis e (e)
outros esclarecimentos que entendesse pertinentes.
Vencido o prazo concedido, de 60 dias, com o silêncio da interessada, a unidade de
origem exarou o 1o despacho de diligência, propondo o indeferimento total do direito creditório.
Tomando ciência do despacho, a interessada atravessou petição, requerendo prazo de 15 dias,
para nomeação de empresa independente de consultoria e auditoria tributária, ou perito, para
elaboração de relatório circunstanciado. Após duas prorrogações, acostou aos autos laudo de
perícia contábil e respectivos documentos comprobatórios (e-fls. 848 a 2.687).
Apresentação do Laudo
O laudo teve por objetivo a recomposição dos valores que teriam ensejado a
ocorrência de pagamentos indevidos ou a maior, nos períodos de 1995 a 2001. Como
metodologia, no laudo, segundo a natureza e complexidade da matéria, foram realizados os
procedimentos de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento e certificação.
Para comprovação de pagamentos foram levantados DARF – Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais e retenções de tributos pelas fontes pagadoras, sofridas. Não
foram apresentadas cópias dos livros Diário e Razão dos respectivos períodos, por estarem em
arquivo físico, sendo antigos. Quanto a cópias de declarações, foram requisitadas à própria
Receita Federal. Quanto às planilhas, foram reapresentadas.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
7
Nas planilhas denominadas “CALCULO ANUAL”, referentes aos anos de 1995 a 2001,
constam os créditos de cada ano, totalizando R$ 1.876.015,16 para o IRPJ e R$ 322.997,52 para a
CSLL, totalizando R$ 2.199.012,68. Também foi apresentado um parecer técnico.
Análise do Laudo
No laudo, para cada ano-calendário, foi apresentada uma planilha com os doze
meses e os respectivos valores de tributo devido, bem como suas deduções, chegando a um saldo.
A unidade de origem afirma que os valores constantes das planilhas estariam de acordo com a
documentação acostada aos autos. Afirma, também, que, entretanto, não houve apresentação
dos livros contábeis. A seguir, encontra-se a manifestação constante do despacho decisório, com
relação aos valores apresentados:
35. Em conclusão, salvo melhor juízo, considerando os esclarecimentos oferecidos
e o enorme acervo de documentos probatórios juntados aos autos e ao Laudo
Pericial Contábil, os quais foram conferidos por amostragem por esta EQAUD, a
princípio podemos deduzir que o Laudo Pericial Contábil logrou demonstrar que o
direito creditório manejado no Pedido de Restituição (Documento de folha 01
deste processo), no valor de R$ 2.199.012,68, foi comprovado.
36. Todavia, devemos ter em mente que o sr. perito declarou expressamente que,
quanto às demonstrações contábeis que dariam suporte às demonstrações
citadas, a empresa não apresentou qualquer demonstração contábil dos valores,
tendo em vista alegar que o litígio é muito antigo e a empresa não logrou localizar
os Livros contábeis e fiscais pertinentes.
Prosseguindo, a unidade de origem, assevera que, conforme informado pela própria
interessada, parte do crédito, relativa aos Anos-calendário 1998 a 2000, já teria sido pleiteada no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal n° 13819.000459/2002-31 e que teria sido indeferido,
por falta de comprovação.
A unidade de origem também aponta que a interessada informou que teria aderido
a parcelamento especial, porém teria parcelado valores maiores do que os devidos.
Ainda registra, a unidade de origem, que, neste processo, os mesmos débitos cuja
compensação havia sido discutida no processo 13819.000459/2002-31, são referidos nas planilhas
de fls. 382 a 383.
No despacho, é relembrado que valores constantes das tabelas não estariam em
consonância com o valor das DIPJ, conforme exemplificativamente, para o ano-calendário de
1998, é a seguir apresentado:
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
8

Já, no laudo, consta outro valor:

Por fim, refere que seria incabível a revisão de valores já confessados e quitados
com benefício de redução de penalidades, em razão de adesão a parcelamento especial, que
implica renúncia expressa da contribuinte à contestação das exigências formalizadas.
Conclui, então, com a proposição de indeferimento do direito creditório.
IV – Da manifestação da Interessada
Cientificada do despacho decisório da diligência, a interessada se manifestou,
reiterando seu pedido de restituição integral do direito creditório.
Após breve descrição dos fatos, passa a suas alegações.
Alega que, de acordo com o despacho decisório, foi concluído que o direito
creditório teria sido comprovado, em que pese tenha proposto o indeferimento do pedido.
Insurge-se contra a conclusão de que seu pedido seja imprestável. Argumenta que
o laudo pericial teria demonstrado claramente a liquidez e a certeza do indébito.
Com relação ao fato de que estaria tentando obter o mesmo crédito pleiteado em
outro processo de restituição já indeferido, alega que o objeto desta lide teria incluído outras
rubricas além do IR retido pelas fontes pagadoras e o saldo negativo de IRPJ glosados no processo
13816.000459/2002-31, argumentando que esse processo teria sido encerrado com pagamento
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
9
ou parcelamento das compensações a ele vinculadas. Afirma que a resolução CARF n° 1401-
000.820, teria afastado esse óbice, entendendo que, mesmo que os créditos tivessem sido
negados em outro processo por falta de documentação comprobatória, não seria possível admitir
que essa negativa fosse justificativa para negativa dos mesmos créditos nesses autos.
Em relação à ausência dos livros contábeis, que teria impossibilitado a comprovação
das retificações de declaração, alega que ela não teria impedido a perícia, que confrontou todos os
comprovantes de arrecadação dos tributos, as retenções das fontes pagadoras e as antecipações
por estimativas mensais, que teriam demonstrado a existência do direito creditório.
Também reafirma a comprovação de pagamentos por ela considerados indevidos,
por ocasião de parcelamentos incentivados.
Com relação aos cálculos, alega que os saldos negativos levantados no laudo
partem dos valores originalmente apresentados na DIPJ original, atualizados (a) pela compensação
de prejuízos acumulados, limitada a 30%, (b) o saldo credor de exercícios anteriores, (c) IRRF e (d)
recolhimento de estimativas mensais.
Alega haver cinco motivos para o deferimento do crédito pleiteado:
(a) Os lançamentos estão confirmados pelos elementos das próprias DIPJ
retificadoras, independentemente de estarem corroboradas pelos registros contábeis.
(b) As DIPJ estariam acobertadas pela homologação tácita prevista no § 4o do art.
150 do CTN (Lei n° 5.172, de 1966), presumindo-se verdadeiras.
(c) As DIPJ de 1995 a 1997 teriam sido efetivamente fiscalizadas e até mesmo
objeto de autos de infração, portanto homologadas expressamente.
(d) Os elementos retificados são objeto de prova documental específica (tais como
antecipações e IRRF).
(e) O valor das receitas e despesas da interessada e de outros não está sendo
discutido, mas tão somente seu direito creditório.
Também alega que os registros contábeis realizados à época não afetariam o
resultado da interessada. Argumenta que a correção de erros de exercícios anteriores, seria
registrada em contrapartida do Patrimônio Líquido, especificamente na conta Lucros e Prejuízos
Acumulados. Pondera que, nos anos-calendário 1998 a 2001, o saldo negativo teria sido apurado
mediante (a) a manutenção da base de cálculo original e (b) o cômputo do IRRF e das antecipações
mensais, não consideradas originalmente.
Explica que a pequena diferença entre o valor do laudo e da declaração retificadora
teria sido devida ao fato de, no laudo, terem sido considerados apenas os rendimentos
confirmados pelos informes das fontes pagadoras juntados ao processo.
Com relação ao crédito dos anos-calendário 1995 a 1997, referente ao alegado
recolhimento a maior de valores em parcelamento incentivado, afirma que o óbice à discussão de
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
10
valores confessados em parcelamento incentivado teria sido superado pela Resolução CARF n°
1401-000.820, que o rechaçou.
Registra que, nos anos-calendário de 1995 a 1997, teriam sido lavrados autos de
infração de IRPJ e CSLL, glosando a compensação de 100% dos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, em face do limite de 30%. Afirma que, no entanto, as autuações teriam
deixado de refazer a apuração dos referidos tributos, limitando-se a glosar a compensação de 70%
dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL.
Argumenta que, à época, por ter compensado 100% dos prejuízos acumulados e
bases de cálculo negativa, teria deixado de lançar outros elementos redutores dos tributos, em
especial, os recolhimentos de antecipações e o IRRF. Aponta que, com o advento da Lei n° 10.637,
de 2002, houve a possibilidade de pagamento dos valores lançados com redução de 50% da multa
e cobrança de juros somente a partir de 1999. Com isso, teria quitado as dívidas, ainda que os
autos de infração estivessem equivocados e entende que, assim, estaria caracterizado um
indébito.
Finaliza afirmando os pontos fixados pelo CARF na Resolução:
(a) afastamento da decadência;
(b) impossibilidade de homologação com outras compensações;
(c) aceitação da retificação das DIPJ; e
(d) determinação para que a unidade de origem verificasse as retificações feitas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Para delimitação da lide, cumpre referir que se trata de pedido de repetição de
indébito e, para a correta apreciação do recurso, o colegiado entendeu ser necessário o
esclarecimento quanto a fatos, especificamente a apuração dos valores atinentes às parcelas
componentes do montante do direito creditório requerido. Portanto, o julgamento do recurso foi
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
11
convertido em diligência à unidade de origem, em decisão consubstanciada na Resolução CARF n°
1401-000.820.
Antes de analisar as alegações recursais, à luz do que foi levantado na diligência, é
necessário esclarecer que a conversão do julgamento do recurso em diligência é prejudicial a
qualquer análise do recurso – seja de preliminares, seja de mérito. Assim, no retorno da diligência
toda a matéria é devolvida ao colegiado, para apreciação. Portanto, não há qualquer vinculação
do colegiado a eventuais opiniões externadas no voto condutor da resolução, que têm a natureza
de simples obter dictum.
Feito o necessário esclarecimento acima, verifica-se que matérias tais como a
decadência, a possibilidade de discussão de valores confessados em parcelamento incentivado e a
possibilidade de obtenção do mesmo crédito pleiteado em outro processo de restituição já
indeferido, devem ser – neste julgamento – devidamente apreciadas pelo colegiado.
2. ALEGAÇÕES RECURSAIS
Inicialmente, é alegado pela recorrente que, de acordo com o despacho decisório, o
direito creditório teria sido comprovado, argumentando que o laudo pericial teria demonstrado
claramente a liquidez e a certeza do indébito. Entendo que essa seja uma conclusão apressada, da
qual discordo. Com efeito, no despacho decisório, está colocado que os cálculos constantes do
laudo apresentado estão de acordo com os valores dos documentos anexados ao processo.
Justamente por isso, é que não se verifica necessária incoerência com a proposta de
indeferimento do direito creditório pleiteado, demandando-se, consequentemente, a análise de
todos os aspectos do processo, conforme será feito no presente voto.
No recurso voluntário, são levantados cinco pontos:
Em primeiro lugar, é alegado, preliminarmente que não teria ocorrido decadência
do direito à realização do pedido, pois o prazo seria de 10 anos. Com razão a recorrente, de
acordo com a regra estabelecida no RE no 566.621/RS, de observação obrigatória, deve-se adotar
a teoria dos 5+5 para os pedidos administrativos protocolados antes de 09 de junho de 2005. De
acordo com essa regra, o prazo de 5 anos para se pleitear a restituição de tributos, previsto no art.
168, inciso I, do CTN, só se inicia após o lapso temporal de 5 anos para a homologação do
pagamento previsto no art. 150, §4o, do CTN, o que resulta, para os tributos lançados por
homologação, em um prazo para a repetição do indébito de 10 anos após a ocorrência do fato
gerador. Como o pedido administrativo de repetição foi protocolado em 03/12/2003, permanece
o direito de se pleitear a restituição pretendida, já que engloba apenas tributos com fatos
geradores ocorridos após 03/12/1993.
Em segundo lugar, é alegada ausência de duplicidade do pedido, requerendo que
todos os processos que tratam da matéria sejam anexados aos presentes autos. No caso, a
recorrente já havia solicitado o reconhecimento de crédito relativo aos saldos negativos referentes
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
12
aos anos-calendário de 1997 a 2001, por meio do processo n° 13816.000459/2002-31, com
indeferimento por falta de comprovação documental.
Saliente-se que, no referido processo, houve a possibilidade de apresentação de
provas, por conta do que dispõe o Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito Federal. Registre-se que, no mesmo decreto, há a definição do
momento de apresentação das provas, conforme disposto em seu art. 16, § 4o, precluindo o
direito de sua apresentação em momento posterior, salvo as exceções constantes do próprio
parágrafo, quais sejam (a) impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior,
(b) referir-se a fato ou direito superveniente, ou (c) destinar-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Ora, se há previsão de preclusão do direito à apresentação de provas no próprio
processo, a fortiori verifica-se a preclusão desse direito em relação a outro processo, posterior.
Portanto, afasto a alegação de ausência de duplicidade do pedido.
Em terceiro e quarto lugares, é alegado que teriam sido comprovados os créditos
apresentados, invocando a necessidade de busca da verdade material. Pois bem, esse é o objeto
da diligência, cujo resultado será analisado oportunamente, a seguir, no presente voto.
Por último, em quinto lugar, argui que o fato de a recorrente ter parcelado o débito
e/ou ter sido beneficiada por anistia fiscal, em nada alteraria o direito material à restituição.
Ocorre que, antes da discussão sobre o direito material à restituição, faz-se necessária a análise do
direito à discussão do valor alegadamente recolhido de forma indevida. Entendo pela
impossibilidade dessa discussão.
Originalmente, a recorrente havia sido autuada, nos anos-calendário de 1995 a
1997, por glosa de compensação realizada, no percentual de 100%, de prejuízos fiscais
acumulados e bases negativas de CSLL acumuladas. Para quitação dos tributos lançados, a
recorrente solicitou parcelamento incentivado, nos termos da Medida Provisória n° 38, de 2002, e
da Lei n° 10.637, de 2002, tendo apresentado cópia dos pedidos de desistência expressa e
irrevogável de ações e recursos, conforme determinado pela legislação citada.
Logo, tendo sido pagos os créditos tributários exigidos com o benefício de dispensa
de multas punitivas e moratórias, apenas poderia ser considerado pagamento indevido
importância paga a maior resultante do confronto dos tributos e contribuições lançados e os
valores principais recolhidos, não sendo mais admissível a impugnação do conteúdo objeto
daqueles autos, tendo em conta que a adesão ao parcelamento especial para benefício da redução
das multas impede a contestação dos valores exigidos.
3. DESPACHO DE DILIGÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE
Passo à análise do despacho de diligência e das manifestações da recorrente acerca
de seu conteúdo.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
13
No despacho de diligência, a proposta de indeferimento do direito creditório
pleiteado está fundamentada em (a) inúmeras retificações de DIPJ sem respaldo nos lançamentos
contábeis, (b) pedido de crédito objeto de outros processos em que eles foram negados, (c)
discussão de valores confessados em parcelamento incentivado e (e) falta de apresentação de
escrituração contábil e fiscal. A alegação da recorrente de que o laudo pericial teria demonstrado
claramente a liquidez e a certeza do indébito contrasta com a conclusão do despacho de
diligência. No despacho, teria sido apenas constatado que os cálculos apresentados nas planilhas
estariam em consonância com os documentos acostados aos autos, o que entendo ser insuficiente
para concluir pela liquidez e certeza do indébito.
No despacho, é colocado que a recorrente estaria tentando obter o mesmo crédito
pleiteado em outro processo de restituição já indeferido. Discordo da alegação de que a resolução
CARF n° 1401-000.820, teria afastado esse óbice, entendendo que, mesmo que os créditos
tivessem sido negados em outro processo por falta de documentação comprobatória, não seria
possível admitir que essa negativa fosse justificativa para negativa dos mesmos créditos nesses
autos. Conforme já esclarecido, essa é uma questão de mérito, que não pode ser definida por
resolução. Assim, nos termos já apresentados acima, reitero meu entendimento de que estava
preclusa a possibilidade de apresentação de provas nesse momento processual.
No despacho, é enfatizada a ausência dos livros contábeis, que teria impossibilitado
a comprovação das retificações de declaração. A alegação de que essa ausência não teria
impedido a perícia, não se sustenta. A recorrente afirma que, no laudo, teriam sido confrontados
todos os comprovantes de arrecadação dos tributos, as retenções das fontes pagadoras e as
antecipações por estimativas mensais, que teriam demonstrado a existência do direito creditório.
Contudo, somente pode ser deduzido o tributo retido pela fonte pagadora de
rendimentos comprovadamente oferecidos ao fisco e, sem o cotejo da escrituração contábil, não é
possível fazer essa confirmação. Pela DIPJ, verifica-se a existência de alguma receita que pode
estar ligada ao tributo retido pela fonte pagadora, porém, não há prova dessa vinculação. Com
isso, afasto a alegação de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Com relação a pagamentos considerados indevidos, por ocasião de parcelamentos
incentivados, cumpre repetir a impossibilidade da rediscussão do valor devidamente confessado
no momento da adesão ao programa de parcelamento incentivado. Portanto, somente se
verificaria um indébito no caso de o valor recolhido ter sido maior do que o confessado. Não
sendo esse o caso, entendo não haver que se falar em indébito.
Afasto os cinco motivos alegados para o deferimento do crédito pleiteado:
(a) Entendo que as DIPJ retificadoras sejam insuficientes para comprovação da
correção dos valores, sem a devida comprovação, pelos registros contábeis.
(b) Não há previsão legal para a homologação tácita ou decadência de DIPJ. Com
efeito, a homologação tácita está prevista no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, para declarações de
compensação e a decadência é direcionada ao direito de a autoridade administrativa constituir o
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
14
crédito tributário pelo lançamento do tributo, conforme previsto no CTN (Lei n° 5.172, de 1966).
Portanto, não se pode presumir verdadeira a informação de uma DIPJ sem sua comprovação, pela
escrituração contábil e fiscal regular, suportada pela correspondente documentação
comprobatória.
(c) O fato de ter havido fiscalização relativa aos anos-calendário de 1995 a 1997 não
homologa a declaração, mormente após sua retificação superveniente. Aliás, é previsto, no art.
149 do CTN a possibilidade de novo exame, para revisão de ofício do lançamento.
(d) A prova documental dos elementos retificados, além de
intempestivas/preclusas, não caracterizam prova inequívoca.
(e) O direito creditório em discussão é dependente do valor das receitas e despesas
da interessada, pois somente são aproveitados os valores de tributo retido na fonte de receitas
devidamente oferecidas à tributação.
Entendo não se sustentar a alegação de que os registros contábeis realizados à
época não afetariam o resultado da interessada. A retificação do erro demanda (a) a identificação
do lançamento equivocado e o motivo do erro, (b) indicação do correspondente lançamento
correto e seu efeito, para – somente então – (c) o registro desse efeito, em contrapartida do
Patrimônio Líquido, especificamente da conta Lucros e Prejuízos Acumulados.
Registra que, nos anos-calendário de 1995 a 1997, teriam sido lavrados autos de
infração de IRPJ e CSLL, glosando a compensação de 100% dos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, em face do limite de 30%. Afirma que, no entanto, as autuações teriam
deixado de refazer a apuração dos referidos tributos, limitando-se a glosar a compensação de 70%
dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL. Entretanto, o valor dos autos de
infração lavrados foram objeto de confissão de dívida irretratável, por adesão a parcelamento
incentivado.
O argumento de que, à época, por ter compensado 100% dos prejuízos acumulados
e bases de cálculo negativa, teria deixado de lançar outros elementos redutores dos tributos, em
especial, os recolhimentos de antecipações e o IRRF, não se sustenta. Fato é que a apuração de
prejuízo fiscal no período e base de cálculo negativa de CSLL implica, tão somente, o valor zero de
tributo devido no período e que, nesse caso, não há óbice à consideração de eventuais
antecipações e retenções, para apuração de saldo negativo do tributo.
Esclareço que não houve pontos fixados pelo CARF na Resolução, pela própria
natureza da resolução. Portanto, não estão definidos pela resolução: (a) afastamento da
decadência; (b) impossibilidade de homologação com outras compensações; ou (c) aceitação da
retificação das DIPJ. A resolução, apenas foi destinada à determinação para que a unidade de
origem verificasse as retificações feitas.
4. CONCLUSÃO
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.763 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.003761/2003-00
15
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, para
manutenção da decisão recorrida.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2923
DF CARF MF
Original